Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701860-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO CARLOS CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça em favor do Agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator